Tribunal: STF
Processo: RHC 53443
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. SÓ SE CONSIDERA INTERPOSTO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL QUANDO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DO SEU REGIMENTO
INTERNO, ART. 289.II. APRESENTADAS AS RAZOES DO NOVO PEDIDO DE
QUINQUIDIO, NÃO SE FORMALIZOU, EM TEMPO, ARREBATANDO A POSSIBILIDADE
DE SEU CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DA SUPREMA CORTE. III.
RECURSO NÃO CONHECIDO.